Tribunal: TJBA
Processo: 8024219-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024219-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DHIONATA DE JESUS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCILENE BENTO DIAS, SIMONE BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.33 CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS).

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

AL
EGAÇÃO DE
NULIDADE DAS PROVAS POR TORTURA
E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
.
IDENTIDADE DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NO INQUÉRITO POLICIAL PELOS POLICIAI
S.
NÃO EVIDENCIADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETA
DA, BEM COMO
OFERECIDA DENÚNCIA,
O
QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
COM RELAÇÃO À IDENTIDADE DE DEPOIMENTOS
. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL.
INALBERGAMENTO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E APRECIADA A PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA EVENTUAL IRREGULARIDADE ANTERIOR.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SIMONE BARBOSA SANTOS, e LUCILENE BENTO DIAS, Advogadas, em face de Dhionata De Jesus Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA,
Dr. Egildo Lima Lopes,
por suposta prática do delito o previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.

Extrai-se d
os autos que, no dia 02/04/2025, por volta das 19h:30 min, policiais militares realizavam rondas no bairro Clodoaldo Costa, em Itapetinga/BA, local notoriamente conhecido pela intensidade do tráfico de drogas, quando avistaram o Paciente em atitude suspeita dirigindo-se para sua residência. Ao perceber a aproximação policial, o investigado tentou retornar para dentro do imóvel, sendo abordado em frente à casa.

3. De acordo com os policiais, na
residência
do Paciente
, que estava com a porta destrancada, foram encontrados materiais ilícitos, a saber: uma porção grande de substância análoga à maconha; uma pedra grande e quatro pedras pequenas de substância análoga ao crack; embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionar drogas; e R$ 100,00 em espécie. Com o próprio acusado foram
encontrados mais R$ 60,00 e um aparelho celular.

4. De acordo com o
Laudo de Constatação, foram apreendidas 53,21 (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas) de substância com resultado positivo para maconha, distribuídas em 03 porções, bem como 37,19 (trinta e sete gramas e dezenove centigramas) de substância com resultado positivo para coca
í
na.

5
.
Sustentam as Impetrantes que a negativa dos fatos imputados ao Paciente, pleiteando a nulidade da prisão por conta de agressões físicas sofridas em decorrência da abordagem policial, bem como pela ausência de realização de exame de corpo de delito e depoimentos idênticos dos policiais em Delegacia de Polícia. Pontuam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto prisional e demora na realização da audiência de custódia.

6
.
Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do remédio heroico, com relação à alegação de negativa de autoria.

7
. D
eve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do paciente foi convertida em preventiva no dia
11/04/2025
, conforme se verifica pela r. decisão juntada pela
s
Impetrante
s
com a exordial, restando, pois, superada a questão, conforme entendimento firmado pelo augusto STJ:
“(...) a homologação da prisão em fl
agrante e sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a eventual irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação"( RHC n. 109.881/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 21/5/2019).

8
.
Nesse trilhar, à luz da orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Turma, compreende-se, neste momento processual, antes de percorrer a fase instrutória na ação penal, ser prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sejam aqueles derivados da revista pessoal ou sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial.

9
.
Observa-se ainda que foi requisitado o exame de lesões corporais pela autoridade policial, de nº
49154/2025 - APF Nº 28175/2025,
contudo não há nos autos notícias da realização do exame.
Destacou ainda a autoridade coatora, nos informes que “...A eventual demora na realização do exame não invalida o Auto de Prisão em Flagrante, especialmente quando os demais elementos de prova demonstram a materialidade do crime...”

10
. Conquanto os depoimentos idênticos dos policiais militares não demonstre a utilização da melhor técnica quando da realização das oitivas extrajudiciais, é certo que tal fato não prejudicou a compreensão dos fatos, não sendo apto a desconstituir o
auto de prisão em flagrante,
como elemento informativo.

11.
Do exame dos autos d
a APF nº 8001113-71.2025.8.05.0126
, observa-se que
em
10804/2025

foi realizada audiência de custódia, ocasião em que
a Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão, ou concessão da liberdade provisória
,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
sendo, todavia, homologada a prisão em flagrante do Paciente e, em seguida, convertida em preventiva.

12.
Nesse diapasão, o pequeno lapso temporal verificado,
por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial
e nem se evidencia como motivo hábil a justificar, isoladamente, o relaxamento da prisão em flagrante,

tratando-se de mera irregularidade.

13.
Ao decidir pela decretação da preventiva,
o
magistrad
o
primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.
O
magistrad
o

a quo
consigna que a gravidade da conduta, diante da gravidade concreta do crime cometido, ressaltando que a quantidade de droga e apetrechos apreendidos são sugestivos em apontar, em tese, provável traficância de drogas, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.
Cumpre ressaltar que já foi oferecida a denúncia na ação penal tombada sob o nº 8001385-65.2025.8.05.0126.

14.
Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

15
. Não conhecimento da impetração no que se refere a suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva imputada ao Paciente.

16.
Conhecimento no que diz respeito às alegações de agressões físicas perpetradas pelos policiais que efetuaram a prisão,

demora
na realização de audiência de custódia,
ausência de fundamentação do
e
decreto constritivo.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8024219-52.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
s
SIMONE BARBOSA SANTOS, e LUCILENE BENTO DIAS
, como Paciente
DHIONATA DE JESUS SOUZA
e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA MM da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Itapetinga
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16